Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-19.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DO ESTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECENDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput do Código Penal. A pena foi fixada em 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente ou a revisão da dosimetria da pena.
3. Conduta criminosa claramente delineada, ante as expressões injuriosas (“policiais de merda” e “bostas”) proferidas pelo réu aos agentes estatais que, no cumprimento de suas funções, atendiam vítima de ocorrência de ameaça.
4. Suficiência do dolo genérico para configuração do tipo penal, consistente na emissão de expressões ofensivas e desrespeitosas, em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares.
5. Eficácia probatória dos depoimentos prestados pelos agentes estatais, coesos e harmônicos com o depoimento da testemunha Márcio Luiz da Silva e com os fatos descritos na denúncia e, ainda, sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, ausentes circunstâncias aptas para afastar a credibilidade, deve ser reconhecida a validade da prova produzida.
6. Irrelevância quanto ao fato de as ofensas terem sido proferidas em momento em que o réu se encontrava com os ânimos exaltados. Precedentes do TJDFT (Terceira Turma Recursal, Acórdão 1733872, publicado no PJe: 10/8/2023 e Terceira Turma Recursal, acórdão 1721487, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Dosimetria bem aplicada pelo juízo de origem. Cabível certa discricionariedade do magistrado, no que tange à valoração das circunstâncias descritas no artigo 59 do CP. Atendidos os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Na espécie, a pena foi fixada em 07(sete) meses de detenção e, compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a pena definitiva foi fixada no mesmo patamar. Embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos, escorreita a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes.

8. Carece de interesse recursal o pedido de revisão no tocante a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, porquanto prevista na sentença. Não conhecido o recurso nesta parte.
9. Recurso conhecido em parte e improvido. Sem custas e sem honorários advocatícios.